Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725186-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Decisão - Emenda à Petição Inicial Emende-se a Petição Inicial para: a) adequar as causas de pedir, conforme a tipificação cerrada do artigo 966, do Código de Processo Civil, fazendo a respectiva diferenciação entre erro de fato e manifesta violação a norma jurídica, separando, se for o caso, por capítulos. No ponto, ressalta-se que, para fins de Ação Rescisória, o erro de fato não é o mero inconformismo com o julgado, mas aquela definição estampada no parágrafo primeiro, do mesmo artigo 966, do Código de Processo Civil. b) adequar os pedidos para fins de juízo rescisório e rescindendo; Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator